Tribunal: CARF
Processo: 10920.001181/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001181/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.187 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
UGABUGA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que promova o
saneamento dos autos, realizando a digitalização das fls. 03 a 06 do Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrente, com posterior retorno à conselheira relatora para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 15-30.806,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra Termo de Indeferimento no 00.02.19.16.2 a
sua opção pelo SIMPLES Nacional, devido à atividade econômica vedada (6190-6/01 -
Provedores de Acesso a Internet).
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001181/2008-29
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001181/2008-29

Trata-se de manifestação (fls. 02/05) contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl. 29), que considerou impeditiva a atividade econômica
desenvolvida pela interessada, 61906/ 01 “provedores de acesso às redes de
comunicações”.
Alega a contribuinte que a atividade por ela desempenhada não é prestação de serviços
de comunicação, conforme alteração contratual e cartão do CNPJ, razão pela qual não
se enquadra no inciso IV, do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 2006,
fundamento utilizado para o indeferimento da opção, mas sim no § 2o do mesmo artigo
da referida lei.
Ademais, a atividade desenvolvida consta do Anexo II da Resolução CGSN no 06, de
18/06/2007, que abrange concomitantemente as atividades impeditivas e permitidas ao
Simples Nacional.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela Recorrente, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL A atividade de serviços de comunicações
consistia em atividade vedada à opção pelo Simples Nacional até 31/12/2008.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Cientificada em 01/08/2012 (e-fls. 42), não se conformando com a referida
decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 19/12/2012 (e-fls. 44 e seguintes).
É o relatório.
VOTO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do
Acórdão 15-30.806, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, e que manteve a Recorrente excluída
do Simples Nacional no ano-calendário 2008.
Todavia, ao proceder à conferência das imagens e numeração das folhas que
compõem os autos, constatei inconsistência. Explique-se.
Observando as e-fls. 44, é possível verificar que a peça recursal seria composta de
6 folhas (nota de rodapé/numeração de páginas), além dos documentos carreados aos autos
naquela oportunidade.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001181/2008-29

Contudo, ao que parece foram digitalizadas apenas 2 folhas do Recurso
Voluntário, já que estão presentes nos autos tão somente 2 páginas da peça recursal.
Assim, entendo que o mais prudente seja baixar o processo em diligência para que
a Unidade de Origem, após saneá-lo, possa esclarecer tal inconsistência, solucionando-a.
Ante o exposto, é necessário converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que promova o saneamento dos autos, realizando a digitalização das fls 03 a 06 do
Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente, com posterior retorno à Conselheira relatora
para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital